Tribunal: TJBA
Processo: 8069604-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069604-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ALAIDE MAGALHAES DA SILVA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ13 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1029 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença contra a Fazenda Pública que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com base no valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos. A Recorrente alega a impossibilidade de trâmite de execução de título originário de ação coletiva no sistema dos Juizados Especiais. II. Questão em discussão 2. Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar execução individual de título executivo judicial formado em ação coletiva, quando o valor da causa for inferior a sessenta salários mínimos. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.029, firmou o entendimento de que não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em ação coletiva que tramitou sob o rito ordinário. 4. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública restringe-se à execução de seus próprios julgados ou de títulos executivos extrajudiciais, não abrangendo títulos judiciais formados no juízo comum em demandas coletivas. 5. A decisão de primeiro grau violou precedente vinculante e deve ser reformada para manter o processamento do feito na Vara da Fazenda Pública originária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente incompetente para processar e julgar execução individual de sentença proferida em ação coletiva, independentemente do valor da causa, devendo o feito tramitar na Vara da Fazenda Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8069604-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante Alaide Magalhaes da Silva e como agravado o Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça